Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740262-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR BOMTEMPO DE LIMA, EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA, LUIZ FERNANDO GONTIJO BOMTEMPO, GUILHERME GONTIJO BOMTEMPO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por GILMAR BOMTEMPO DE LIMA, EVANIA GONTIJO PESSOA DE LIMA, LUIZ FERNANDO GONTIJO BOMTEMPO, GUILHERME GONTIJO BOMTEMPO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0714772-25.2023.8.07.0009, que indeferiu o pleito liminar (ID 172013042), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de procedimento comum por meio da qual os autores pretendem que a requerida promova, sob pena de multa, o agendamento de viagem com hospedagem por eles adquirida para o Peru (Lima e Cusco) em uma das datas pré-escolhidas (25/10/2023, 22/11/2023 e 22/04/2024) ou em outra compreendida no período. Contam que efetuaram a compra de passagens aéreas + 6 diárias em 2021 e que a empresa lhes assegurou que enviaria a confirmação da viagem até o dia 10/09/2023, o que não ocorreu. Alegam que não há, no regulamento do pacote por eles adquirido, qualquer cláusula a respeito de data flexível. Decido. Não vislumbro, no presente caso, a presença dos requisitos que permitem a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito do que alegam os requerentes, vejo que o pacote de viagem por eles adquirido contempla datas até 30/06/2024, bem como que a empresa ré respondeu prontamente à reclamação realizada via Reclame Aqui (ID n. 171986864) no dia 10/09/2023 - data em que deveria ter sido enviada a confirmação relativa à primeira escolha dos autores (25/10), informando acerca da ausência de disponibilidade promocional para as indicações e solicitando a informação de novas datas de 2024, através de formulário disponível na plataforma. Note-se que o regramento do pacote dispõe expressamente que caso as datas escolhidas pelos adquirentes estejam indisponíveis, a empresa tentará outra próxima às sugestões, enviando nova opção. Assim, tendo os próprios autores indicado como possibilidade para a viagem data em abril de 2024, entendo que podem aguardar o regular desenvolvimento do processo, a fim de que se afira o pedido de mérito de cumprimento do pacote. Não se verifica a sumária inércia da ré, justamente por ter sido possibilitada a indicação de novas datas dentro do que as regras relativas ao pacote já apontavam, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. Por fim, indefiro ainda o requerimento de tutela de evidência, por não verificar presente nenhuma das hipóteses do art. 311 do CPC. À luz do art. 322, §2o do CPC, entendo os pedidos de i e ii, no mérito, como de condenação da ré a cumprir com os pacotes de viagem de no 8052444 e 8050660, emitindo as passagens e as hospedagens para uma das três datas já ajustadas pelas partes ou para qualquer outra data no período compreendido entre 25/10/2023 e 22/04/2024. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. No agravo de instrumento (ID 51570674), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem oitiva da parte adversa, para: b) Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação da tutela recursal para, inaudita altera pars, a fim de determinar à Agravada que cumpra com o pacote de viagem no 8052444 e 8050660, nas datas ajustadas pelas partes (i) 25/10/2023; ii) 22/11/2023 e iii) 22/04/2024), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; c) Alternativamente, mas ainda em caráter liminar, que seja determinado à Agravada que escolha livremente uma data no período compreendido entre 25/10/2023 a 22/04/2024 para emitir as passagens aéreas e a fornecer os vouchers de hotel para a fruição dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; Para tanto, alegam que a cláusula que impõe períodos para gozo do pacote é nula e que o fornecedor assume o risco da atividade econômica. Afirmam que a empresa tenta subverter a ordem legal e que é de suma importância que os serviços fossem prestados conforme combinado. Alega que a empresa prometeu enviar as possibilidades de voo até 10/9/2023 e descumpriu a oferta, de modo a evidenciar a impossibilidade de realização de viagem. Custas recolhidas (ID 51570682, 51570681). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a empresa se recusou a cumprir a oferta, sendo que os pacotes adquiridos têm validade também no período entre 1/3/2024 a 30/6/2024 (ID 171986859 dos autos principais). Sobre a disponibilização das datas, o voucher afirma que o cliente pode indicar cinco datas diferentes e caso estejam indisponíveis, a empresa tentará data próxima às sugestões. Assim como o juízo na origem, julgo não haver qualquer prova, neste momento processual, da inércia da parte agravada ou da recalcitrância em oferecer novas datas. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, a parte agravada sequer foi citada nos autos principais, o que demanda cautela no deferimento de liminares, já que a prova do cumprimento ou do descumprimento de obrigação contratual depende de dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator